Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-52.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008876-52.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILMAR LOPES SOARES - CPF: 369.331.559-00 (RECORRENTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), DALTRO MARCELO MARONEZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.687.177/0001-69 (RECORRIDO), MATHEUS PORTES ANDRADE - CPF: 072.250.269-92 (ADVOGADO), ANDRESSA MARONEZI MARINONI - CPF: 030.015.199-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1008876-52.2022.8.11.0040
– Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

RECORRENTE:
DALTRO MARCELO MARONEZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

RECORRIDO:
GILMAR LOPES SOARES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais, em razão de inadimplemento de contrato verbal de prestação de serviços, sem, prova mínima de tal alegação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, e ainda ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência da retenção indevida de valores referente a contrato de honorários.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prejudicial de prescrição do pedido de restituição de valores e do pedido de indenização por danos morais.

1.2. Da preliminar de nulidade da sentença por incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso – MT.

1.3. Da preliminar de inépcia da inicial.

2. Mérito.

2.1. Do adimplemento dos valores decorrentes da prestação dos serviços jurídicos. Da remuneração cobrada em valor a menor do efetivamente pactuado – Da interpretação casuística pautada em Juízo de Conveniência.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Da litigância de má-fé.

2.4. Da compensação de valores.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da prejudicial de prescrição do pedido de restituição de valores e do pedido de indenização por danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a pretensão de cobrança de apropriação indevida de valores, em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios segue o prazo prescricional de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o autor teve ciência da retenção dos valores pelos seus causídicos à época (2021).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA –
VALORES
NÃO REPASSADOS PELO ADVOGADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DISCORDÂNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS – PERCENTUAL DE 20% DO PROVEITO ECONÔMICO – COMPROVAÇÃO – REPASSE DE PARTE DO
VALOR
LEVANTADO PELO REQUERIDO – OCORRÊNCIA – ADIANTAMENTO DEMONSTRADO – DEDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, se o pedido à assistência judiciária gratuita aos recorrentes foi indeferido, efetuando-se o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID nº 143236189.

A pretensão de cobrança de apropriação
indevida
de
valores
, em razão de
contrato
de prestação de serviços advocatícios segue o prazo prescricional de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil.

Consoante a teoria da actio nata, tem-se por termo inicial da contagem da prescrição a data em que o autor teve ciência da
retenção
dos
valores
pelos seus causídicos à época, ora requeridos/apelantes e se a presente demanda foi proposta no mesmo ano que tomou conhecimento dos fatos, nota-se que não decorreu o prazo prescricional, não havendo, portanto, se falar em prescrição.
Se ficou comprovado o
contrato
verbal de prestação de serviços advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico para a distribuição das ações perante o juizado especial cível, deve ser mantida a sentença condenatória descontado o percentual de 20% dos
honorários
advocatícios contratualmente estabelecidos.

Se conseguiu provar os requeridos/apelantes que houve um adiantamento em favor do autor de parte do
valor
levantado por meio dos alvarás levantados em processos judiciais, deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de deduzir da condenação o
valor
do adiantamento.

Não há se falar em litigância de má-fé, se não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.-
(N.U 1042860-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Com efeito, nota-se que não decorreu o prazo prescricional, não havendo, portanto, se falar em prescrição.

1.2.
Da preliminar de nulidade da sentença por incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso – MT.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o art. 4º, inciso III, da Lei 9.099/95, dispõe que é competente o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

1.3.
Da preliminar de inépcia da inicial.

Rejeito tal preliminar da parte reclamada, haja vista que, os requisitos da petição inicial exigidos pelo art. 14 da Lei 9.099/95 estão preenchidos.

2.
Mérito.

2.1.
Do adimplemento dos valores decorrentes da prestação dos serviços jurídicos. Da remuneração cobrada em valor a menor do efetivamente pactuado – Da interpretação casuística pautada em juízo de conveniência.

Pois bem. Rejeito tal tese recursal, tendo em vista que, restou comprovada a retenção indevida de valores, diante da cobrança de percentual a maior que o pactuado, conforme confessado pela própria recorrente.

Desse modo, a parte recorrente não logrou comprovar o adimplemento regular do contrato, limitando-se a meras alegações nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2.2.
Da inexistência de danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, eis que se trata de inadimplemento contratual, fato que por si só, não gera tal modalidade indenizatória.

Assim é da jurisprudência hodierna:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O DANO MORAL É AQUELE QUE MALFERE A HONRA OBJETIVA, OU SEJA, AQUELA QUE OS OUTROS TÊM SOBRE AQUELE INDIVÍDUO, A OPINIÃO SOCIAL, MORAL, PROFISSIONAL OU RELIGIOSA, OU A HONRA SUBJETIVA, QUE É A OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO TEM DE SI PRÓPRIO. 2. O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, AINDA QUE ACARRETE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NÃO DÁ MARGEM AO DANO MORAL, QUE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, OFENSA ANORMAL À PERSONALIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 216404620078070001 DF 0021640-46.2007.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 17/12/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2010, DJ- e Pág. 73)

2.3.
Da litigância de má-fé.

Rejeito a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

2.4.
Da compensação de valores.

Rejeito ante a ausência de comprovação de quitação do valor correspondente ao cobrado nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023